Tribunal: STF
Processo: Rcl 57821
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. Nesta reclamatória, não está em discussão eventual afronta ao julgado na ADPF nº 324 ou à tese do Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, razão pela qual os precedentes não constituem paradigmas para instauração da competência originária do STF.



    2. Pretensão de fazer prevalecer a tese de que o recurso interposto ao TST na fase de conhecimento e o processamento a ele referente não podem ser considerados para fins de definição do trânsito em julgado. Ausência de precedente do STF de caráter vinculante (proferido em ação do controle concentrado de constitucionalidade) ou com força obrigatória (tese firmada em processo representativo de controvérsia submetida a repercussão geral) para fins de instauração válida da competência originária do STF em sede reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.